Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-43.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005099-43.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MARCIA CRISTIANE DA SILVA e GENECI BARBOSA PEREIRA
RECORRIDA: D. STRALIOTTO KASPRZAK LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. POLO ATIVO. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A qualificação como ME ou EPP, é condição necessária à configuração da pessoa jurídica como demandante no âmbito dos juizados especiais.
2. A competência absoluta é matéria de ordem pública e autoriza o reconhecimento de ofício.
3. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005099-43.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[D. STRALIOTTO KASPRZAK LTDA - CNPJ: 36.933.464/0001-06 (RECORRIDO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), MARCIA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 020.722.751-99 (RECORRENTE), GENECI BARBOSA PEREIRA - CPF: 604.036.321-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024